Tribunal: TJMT
Processo: 0005629-46.2017.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005629-46.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), FERNANDO DONIZETE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 052.992.961-93 (APELANTE), ALINE RENATA SOARES LUIZ - CPF: 035.526.451-01 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – QUANTO A LESÃO CORPORAL – PRELIMINAR – ALEGA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – MÉRITO – REQUER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTO NO ART. 129, §4o DO CP – INVIABILIDADE – DOLO DE LESIONAR COMPROVADO NOS AUTOS – QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – PRELIMINAR – NULIDADE ANTE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou evidente que os argumentos de que o apelante teria agido em legítima defesa não passam da tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo crime que cometeu. O fato é, com o seu comportamento, o autor assumiu o risco de produzir o resultado danoso, ao passo que a prova oral colhida evidenciou o nexo lógico causal entre a conduta do agressor e a ofensa produzida no corpo da vítima.

O privilégio pode ser concedido na hipótese de ter o réu cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na espécie, não há elementos que demonstrem que o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima.

O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no artigo 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a (s) vítima (s) tenha (m) a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Donizete dos Santos Junior
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9o e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime aberto. (Id 8234654)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 8234659)

Em suas razões recursais, quanto ao crime de lesão corporal, busca o apelante busca a absolvição, para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a causa de diminuição prevista no art. 129, §4o do Código Penal.

Quanto ao crime de ameaça, preliminarmente, requer sua nulidade ante ausência de representação criminal da vítima. No mérito, não sendo acolhida a preliminar, requer sua absolvição.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 8234661)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 14393978)

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL
– ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 129, § 9°, C/C 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – LEGITIMA DEFESA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – INOCORRÊNCIA –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Fernando Donizete dos Santos Junior
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8234557)

“(...)
1o FATO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

Consta no incluso procedimento policial, que no dia 05/10/2017, por Voltadas 13h30min, na Rua 27 de Fevereiro, n0 1376, Bairro Jardim S50 Paulo, na cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado FERNANDO Donizete dos Santos Júnior ofendeu a integridade corporal de sua esposa Aline Renata Soares Lutz pois lhe causou lesão corporal leve, conforme laudo de fl. 15/16.

2o FATO: AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO

Narra o caderno informativo que, no mesmo dia e local, o denunciado FERNANDO Donizete dos Santos Junior ameaçou sua esposa Aline Renata Soares Luiz dizendo
‘‘só se você quiser morrer se mexer com a casa"

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam discutindo sobre a separação do casal, tendo em vista que a ofendida descobriu que o acusado estava se relacionando com outra pessoa.

Nomeio da discussão, partiu para cima da ofendida e a segurou pelo pescoço, empurrando-a até jogá-la de costas na cama. Infere-se, ainda, que o acusado subiu na cama e de forma agressiva segurou seus braços.

Ademais, proferiu a seguinte ameaça: “só se você quiser morrer se mexer com a casa”, causando temor à vítima.

Neste momento, a ofendida telefonou para o pastor da sua igreja e posteriormente foi à Polícia Militar para comunicar os fatos; em seguida, a guarnição da PM saiu em busca do denunciado, localizando-o na residência onde ocorreu os fatos. À vista do exposto, deram voz de prisão a FERNANDO Donizete dos Santos Júnior, encaminhando-o preso à Delegacia local.

A
materialidade e autoria
restaram suficientemente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.02), Boletim de Ocorrência n.o 2017332499 (fls. 03/03-v do IP), Laudo de lesão corporal (fl. 15/16 do IP) em sintonia com os depoimentos colhidos nos autos.

Ante o exposto,
denuncio FERNANDO Donizete dos Santos Júnior
, já qualificado, como incursos nas penas do
art. 129, § 9°, e artigo 147 do Código Penal, nos moldes do artigo 5°, inciso II da Lei 11.340/2006
. (...)”

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

PRELIMINAR: DA ABSOLVIÇÃO

No que pertine à arguição de que o réu agiu ao amparo da excludente da legítima defesa, não merece guarida. Explico.

Assim preceitua o artigo 25 do Código Penal:

"Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

E leciona Rogério Grecco, (Código Penal Comentado, Ed. Impetus, 6a edição, p. 79).

"Injusta agressão Esclarece Maurach que, "por agressão deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido"; ou, ainda, na lição de Welzel, "por agressão deve entender-se a ameaça de lesão de interesses vitais juridicamente protegidos (bens jurídicos) proveniente de uma conduta humana".

(...)

Meios necessários.

Meios necessários são todos aqueles eficazes e suficientes à repulsa da agressão que está sendo praticada ou que está prestes a acontecer.

Moderação no uso dos meios necessários.

Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de incorrer no chamado excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, utilizando os meios necessários, atue de forma imoderada, ultrapassando aquilo que, efetivamente, seria necessário para fazer cessar a agressão que estava sendo praticada.

Atualidade e iminência da agressão.

Considera-se como atual a agressão que já esteja efetivamente acontecendo; iminente, a seu turno, é aquela que está prestes a acontecer."

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do boletim de ocorrência n. 2017.332499 (Id 8234560), termo de declarações da vítima (Id 8234565), pedido de providências protetivas (Id 8234567), exame de corpo de delito n. 2017/1706/ML Cáceres e mapa topográfico (Id 8234568), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 8234570) e laudo pericial do acusado (Id 8234573).

De igual forma, a autoria delitiva resta confirmada pela prova oral coligida no feito.

Com efeito, em delegacia de polícia, a vítima relatou que:

“(...) QUE ficou muito nervosa, começou a chorar e foi para casa, onde cortou todas as roupas dele; QUE Fernando não estava em casa e só chegou por voltadas 15:00 hs; QUE já estava calma quando ele chegou e o indagou do motivo de não ter lhe dito a verdade; QUE mesmo assim ele negou e começou a ligar para a madrasta tentando induzi-la a desmentir o que havia dito; QUE a declarante ficou com raiva e eles começaram a discutir na sala da casa; QUE o suspeito subiu em cima da declarante e a segurou pelos braços; QUE depois de várias tentativas conseguiu se soltar e ligou para o pastor de sua igreja para ir em sua casa; (...) QUE hoje de manhã, antes da declarante sair para o trabalho, o suspeito lhe disse que a odiava, que ela iria fazer "um inferno" na vida dele, chamando-a de desgraçada e era para ela sair de casa, pois tinha até se arrependido deter casado consigo e que gostava era de Mikaelly; QUE a declarante alega ter juntado suas roupas em uma mala e ido trabalhar, deixando para pega-la depois; QUE a declarante alega ter juntado suas roupas em uma mala e ido trabalhar, deixando para pega-la depois; QUE retornou na hora do almoço para pegar mala e conversar sobre a divisão dos bens de casa informando para ele que só queria suas roupas, o jogo de quarto de quando era solteira e a televisão; QUE o suspeito disse que estava saindo no prejuízo, não aceitaria isso e tomou o celular de sua mão alegando que foi ele que tinha dado: QUE informa que possuem uma casa em Araputanga/MT e disse para o suspeito que ele tinha sorte que ela não queria mexer com a casa, no que ele disse que "só se ela quisesse morrer se mexesse com a casa"; ; QUE começaram a brigar por causa do celular sendo que ele prendeu seus braços para trás, a prensando na parede até tomar o celular de sua mão e depois joga-la dentro do quarto, tentando prende-la dentro; QUE a declarante conseguiu sair do quarto antes que ele trancasse a porta, correu para cozinha, pegou uma faca e mandou que ele devolvesse o celular; QUE ele segurou a mão da declarante com a faca e devolveu o celular; QUE então a mesma jogou a faca no chão; QUE o suspeito aproveitou e jogou a declarante para fora de casa, na área de serviço; QUE a declarante tentou entrar em casa para pegar a chave de sua motocicleta Honda Biz, cor amarela, que esta registrada em seu nome, contudo o suspeito não quis lhe entregar a chave; QUE tentou pegar seu capacete para pedir uma carona para o trabalho com sua mãe, que é sua vizinha, mas ele também tomou o capacete; QUE o suspeito pegou suas roupas que estavam na mala e corto com a faca que a declarante havia largado no chão; QUE a declarante foi para a casa da mãe, que já havia saído e se trancou lá dentro; QUE o suspeito tentou pular o muro entre as casas, mas a declarante fingiu que estava ligando para a polícia e ele desistiu; QUE pela janela viu o declarante com a metade do corpo em cima do muro e ao pensar que ela estava ligando para a polícia ele disse: "você não é nem louca de ligar para a polícia" e votou para casa; (...) QUE a declarante ficou com marcas nos pulsos, no dedo indicador direito, com marca no pescoço embaixo do queixo e dores nos braços e nas costas devido as agressões sofridas; QUE a declarante informa que não é a primeira vez que é agredida fisicamente pelo suspeito, porém nunca o havia denunciado antes; (...)”

Sob o crivo do contraditório, relatou que havia descoberto que o ex-marido a tinha traído, e que após a briga, ele apertou seus braços e não a deixava sair. Em seguida a jogou na cama para não a deixar sair da casa. E quando conseguiu sair, seu ex-marido não deixou que levasse seus pertences (roupas) e quando voltou para busca-las que viu as marcas da agressão sofrida (mídia audiovisual – Id 8234664).

Cumpre ressaltar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório, razão pela qual não há que se falar em legítima de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos. 2. Mostra-se inviável o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria do fato. 3. Adota-se a fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena intermediária, salvo situação excepcional devidamente motivada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1128304, 20140110026922APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: 92/104)

Nesse quadro, dispõe o Código de Processo Penal que "A prova da alegação incumbirá a quem fizer [...]" (art. 156,
caput
).

Logo, é evidente que os argumentos de que teria agido em legítima defesa não passam de tentativa do acusado de eximir-se da responsabilidade pelo crime que cometeu.

O fato é, com o seu comportamento, o autor assumiu o risco de produzir o resultado danoso, ao passo que a prova oral colhida evidenciou o nexo lógico causal entre a conduta do agressor e a ofensa produzida no corpo da vítima.

Ademais, conforme laudo pericial, as lesões condizem com o relato apresentado pela vítima.

Destarte, é de se manter a condenação do recorrente pelo delito capitulado no artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma da Lei no. 11.340/06.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, §4o DO CP.

A Defesa pleiteia, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal, ao argumento de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

O pleito não merece prosperar.

Quanto à causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal, o dispositivo legal citado dispõe que:

"[...] § 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. [...]"

Percebe-se que o privilégio pode ser concedido na hipótese de ter o réu cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Acerca da referida causa especial de diminuição de pena, Cezar Roberto Bitencourt leciona: (Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 467)

"[...] 13.1. Diminuição de pena (§ 4o): a) Impelido por motivo de relevante valor social; b) impelido por motivo de relevante valor moral; c) sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima: a intensidade da emoção deve ser tal ordem que o sujeito seja dominado por ela; a reação tem de ser imediata, e a provocação tem de ser injusta. Se a emoção for menor, apenas influenciando a prática do crime, ou não for logo em seguida, não constituirá a privilegiadora, mas a atenuante genérica do artigo 65, III, c, última parte. Presente qualquer das condições privilegiadoras, que, na verdade, são minorantes, a pena pode ser reduzida de um sexto a um terço [...]"

Em que pese a versão apresentada pelo réu, não merece prosperar a tese defensiva.

Na espécie, não há elementos que demonstrem que o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima.

No caso em apreço, conforme já ressaltado, a vítima narrou a dinâmica das agressões perpetradas pelo réu tanto na Delegacia como em Juízo, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4°, do Código Penal.

Nesse sentido:

"[...] 6. É impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, se não ficou comprovado que o acusado agiu movido por relevante valor social ou moral ou sob a influência ou domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. [...]"(TJDFT Acórdão n.955337, APR 20130410089293, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 115/122)

Desse modo, a conduta do réu revelou-se desarrazoada e desproporcional, de forma que não há como acolher o pleito recursal.

DO CRIME DE AMEAÇA

PRELIMINAR:

NULIDADE ANTE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. E NO MÉRITO, NÃO SENDO ACOLHIDA A NULIDADE REQUER ABSOLVIÇÃO

O crime em questão, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no artigo 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a (s) vítima (s) tenha (m) a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito.

Com efeito, dispõe o art. 16 da Lei no 11.340/06 que:

"Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público."

Observa-se nos autos que o fato não ocorreu, impondo-se a decretação da nulidade do feito. Desse modo, o mérito resta prejudicado.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Donizete dos Santos Junior
, tornando nula a decisão que o condenou quanto ao crime de ameaça.

Desse modo, a pena passa a ser de 03 (três) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020